Tribunal: TJES
Processo: 5029000-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029000-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSIMAR GONCALVES BARAHONA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO (REFINANCIAMENTO). TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade de veículo no patrimônio do credor fiduciário. O devedor, em sede recursal, argui a nulidade dos atos decisórios em razão de anterior declaração de incompetência do juízo e sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, pleiteando a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da incompetência absoluta implica a nulidade automática dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente; (ii) estabelecer qual parâmetro de taxa média de mercado do Banco Central deve ser utilizado para aferir a abusividade de juros em contrato de crédito pessoal com garantia de veículo (refinanciamento); e (iii) determinar se a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: A declaração de incompetência não retira a eficácia imediata das decisões pretéritas, conservando-se os efeitos até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente, nos termos do § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil.

4. A prolação de sentença de mérito pelo juízo competente ratifica, ainda que de forma implícita, os atos e liminares anteriormente praticados.

5. O contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo já pertencente ao devedor (refinanciamento) possui natureza distinta daquela destinada à aquisição de veículos, alterando a base de cálculo de risco.

6. A aferição de abusividade nos juros remuneratórios desta modalidade deve observar as séries temporais do Banco Central para "Crédito pessoal não consignado" e não os parâmetros de "Aquisição de Veículos".

7. Inexiste abusividade quando a taxa de juros pactuada (3,25% ao mês) situa-se em patamar significativamente inferior à média de mercado da época para a categoria correspondente (5,23% ao mês).

8. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita quando expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal método suficiente para informar o consumidor sobre a incidência do encargo.

9. A manutenção dos encargos do período da normalidade contratual impede a descaracterização da mora, legitimando a busca e apreensão do bem diante do inadimplemento incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As decisões proferidas por juízo incompetente conservam seus efeitos até que sobrevenha decisão do juízo competente, admitindo-se a ratificação implícita dos atos.

2. No empréstimo pessoal com garantia de veículo (refinanciamento), o parâmetro para aferição de juros abusivos é a taxa média de mercado do crédito pessoal não consignado.

3. É legítima a capitalização de juros quando a taxa anual prevista no contrato ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, atendendo ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: item 2 do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969; inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; parágrafo 4º do art. 64 e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1958905/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
JOSIMAR GONCALVES BARAHONA
, em razão da Sentença (id. 17176183) proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário.
Em suas razões recursais (id. 17176284) alega a Apelante, em síntese: I) a nulidade da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão, uma vez que o juízo de origem reconheceu a própria incompetência absoluta, o que deveria acarretar a nulidade de todos os atos decisórios praticados e a revogação da medida constritiva; II) a improcedência da pretensão autoral diante da abusividade da cláusula que estabelece a capitalização diária de juros sem a devida informação acerca da taxa diária correspondente, violando os princípios da transparência e da boa-fé contratual; III) que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; IV) a abusividade dos juros remuneratórios fixados em patamar superior a 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, o que reforça o afastamento da
mora debendi.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17176286), sustentando a higidez do contrato, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
06 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029000-83.2023.8.08.0024

APELANTE: JOSIMAR GONCALVES BARAHONA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pelo ora Apelado em decorrência do inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária.

O objeto da lide repousa sobre a Cédula de Crédito Bancário nº 3088223021, pela qual o devedor assumiu o compromisso de restituir o montante de R$ 16.883,76 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, oferecendo em garantia o veículo Hyundai Tucson GL 20L.

Diante da mora incontroversa a partir da prestação vencida em 08/06/2023, o juízo de origem deferiu a liminar e, posteriormente, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A sentença impugnada afastou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, sob o fundamento de que os encargos pactuados guardam estrita consonância com a média de mercado e com a legislação de regência.

O magistrado
a quo
ressaltou a validade da constituição em mora e a aplicação dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, decidindo pela higidez do vínculo contratual e pela procedência do pleito expropriatório.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a insurgência recursal inicia-se com a arguição de nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos pelo Juízo de Vitória-ES, sob o argumento de que o reconhecimento da incompetência implicaria a invalidação automática da liminar de busca e apreensão.

No entanto, tal tese confronta diretamente o disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece a regra da conservação dos efeitos das decisões proferidas por Juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

Consoante a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência absoluta pelo juízo não retira a eficácia imediata das decisões pretéritas, sendo facultado ao magistrado competente ratificá-las, ainda que de forma implícita (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Na espécie, o Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, ao proferir sentença de mérito mantendo a consolidação da posse, chancelou a validade de todos os atos anteriormente praticados, afastando qualquer vício processual capaz de macular o feito.

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na correta tipificação da modalidade contratual para fins de aferição de abusividade nos juros remuneratórios.

O Apelante sustenta que a taxa anual de 46,78% (quarenta e seis inteiros e setenta e oito centésimos por cento) seria abusiva se comparada à série do Banco Central destinada à "Aquisição de Veículos", que registrava 27,45% (vinte e sete inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano à época da contratação.

Todavia, o exame minucioso da Cédula de Crédito Bancário (id. 17176147) revela que a finalidade do crédito não era a compra direta do automóvel, mas sim a concessão de um empréstimo pessoal com garantia de veículo já pertencente ao devedor, modalidade comumente denominada “Refinanciamento” ou “Home Equity de Veículos”.

Assim, para definir se há abusividade, não basta comparar números; deve-se observar a série temporal correspondente à natureza do risco da operação.

No financiamento para aquisição de veículo, o banco paga à concessionária e o bem é novo ou seminovo com procedência garantida. Por sua vez, no empréstimo pessoal com garantia (refinanciamento), o capital é liberado livremente ao consumidor e o bem já é de sua propriedade, o que altera a base de cálculo de risco do Sistema Financeiro Nacional.

In casu
, devem ser utilizados os parâmetros para um contrato de “
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
” (Séries 20742 e 25464) e não aquelas referentes à “Aquisição de Veículos” (Séries 20749 e 25471).

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. D
ECISÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE EM PARÂMETROS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDÊNCIA.
MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA.
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS CORRETOS DIVULGADOS PELO BACEN.
TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação cível interposta pelo autor, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, determinando a restituição dos valores excedentes ao dobro da média de mercado.

II. Questões em discussão.

2. Se houve omissão na análise da correta modalidade contratual aplicável ao caso concreto, o que influenciaria diretamente o parâmetro utilizado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

III. Razões de decidir.

3. Houve omissão, pois
o acórdão embargado considerou a operação como financiamento para aquisição de veículo,
embora o contrato tenha sido celebrado como empréstimo pessoal garantido por alienação fiduciária
, modalidade para a qual o Banco Central divulga parâmetros próprios e específicos.

4. Demonstrado que as taxas pactuadas (3,83% ao mês e 56,991% ao ano) são inferiores às médias de mercado (5,68% ao mês e 94,09% ao ano), inexiste abusividade. Aplicação da jurisprudência firmada no REsp 1.061.530/RS.

5. Acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e julgar desprovido a apelação, com improcedência dos pedidos de reconhecimento de abusividade e repetição de indébito formulados na inicial.

6. Manutenção dos ônus sucumbenciais fixados em sentença, com acréscimo de 1% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, a fim de sanar as omissões, com efeitos infringentes e de julgar desprovido o apelo.

(TJ-PR 00109676120258160017 Maringá, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 09/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO FAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DO EXAME DA MATÉRIA. EXEGESE DO ART. 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEFENDIDA MANUTENÇÃO DAS TAXAS CONTRATADAS.

Alegação de que
o contrato foi firmado na modalidade crédito pessoal não consignado.
S
ubsistência.
E
mpréstimo pessoal com garantia de veículo automotor que atrai a aplicação da série temporal referente a empréstimo pessoal não consignado.
Precedentes. Taxa média de mercado que serve como parâmetro basilar. Entendimento consolidado pela corte da cidadania. Encargo pactuado em percentuais que não ultrapassam a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para operação de mesma espécie, à data da contratação. Abusividade não evidenciada. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais. Redistribuição integral em desfavor da parte autora. Honorários recursais incabíveis, por não preencher os requisitos cumulativos definidos pelo STJ (Tema 1059). Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(TJ-SC - Apelação: 51261152420248240930, Relator.: Osmar Mohr, Data de Julgamento: 02/10/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Na espécie, aplicando-se os parâmetros corretos divulgados pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado em novembro de 2021, verifica-se que a taxa média de mercado correspondia a 5,23% (cinco inteiros e vinte e três centésimos por cento) ao mês e 84,37% (oitenta e quatro inteiros e trinta e sete centésimos por cento) ao ano.

O contrato
sub judice
(id. 17176147) estabeleceu encargos de 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao mês e aproximadamente 46% (quarenta e seis por cento) ao ano, patamares significativamente inferiores à média praticada pelo mercado para operações de mesma natureza, inexistindo abusividade capaz de caracterizar a
mora debendi
.

Do mesmo modo, no caso dos autos, a alegação de nulidade da capitalização de juros por ausência de informação da taxa diária carece de substrato contratual, uma vez que, embora o Apelante mencione a prática de anatocismo diário, a cláusula 1.5 da CCB prevê expressamente a capitalização em periodicidade mensal.

Com efeito, a jurisprudência pátria, consolidada nas Súmulas 539 e 541 do STJ, autoriza a incidência de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano, desde que expressamente pactuada, o que ocorre no presente instrumento, em que a simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para informar o consumidor sobre a carga efetiva do contrato, não havendo que se falar em violação ao dever de transparência ou ao art. 6º, III, do CDC.

Assim, afastadas as alegações de abusividade nos encargos do período da normalidade, não há fundamento jurídico para a descaracterização da mora ou para a revogação da liminar de busca e apreensão, nos casos em que o inadimplemento objetivo é fato incontroverso e a constituição em mora observou rigorosamente as formalidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.